Tribunal: TJES
Processo: 0009208-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009208-40.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado. Defesa alega nulidade da prova por ingresso ilegal em domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade na obtenção das provas por violação de domicílio;
(ii) analisar a suficiência da prova para a condenação;
(iii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso na residência foi precedido de flagrante delito ocorrido em via pública, com fundadas razões justificadas posteriormente, em consonância com o entendimento do STF (Tema 280).

A materialidade e a autoria restaram demonstradas por provas consistentes e depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório.

A pena-base foi redimensionada por ausência de proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais. Reconhecida a agravante da reincidência e mantida a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Regime inicial fechado mantido, em razão da pena final e da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena definitiva para 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, além de 850 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0009208-40.2019.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO ALVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO ALVES FERREIRA, em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.167 dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base e abrandamento do regime prisional.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando em mesmo sentido.

Pois bem.

no dia 19 de março de 2019, por volta das 12h08min, Policiais Militares, durante patrulhamento preventivo na Rua Jarbas de Oliveira; Bairro Alecrim, Vila Velha/ES, visualizaram o denunciado Leonardo Alves Ferreira em atitudes suspeitas, sendo que este, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola no chão contendo 14 (quatorze) pinos de "cocaína" e empreendeu fuga logo em seguida.

Infere-se dos autos que, o denunciado adentrou a residência de número 203 na mesma rua, entretanto os Policiais Militares lograram êxito em alcança-lo e detê-lo.

Ato contínuo, em buscas realizadas, os Policiais encontraram, no interior do imóvel, 208 (duzentos e oito) pinos de “cocaína”, 105 (cento e cinco) buchas de “maconha”, 07 (sete) munições, marca CBC, calibre .40 S&W, 01 (uma) munição, marca CBC, calibre .32 S&W, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G, 750g (setecentos e cinquenta gramas) de "cocaína", 01 (uma) balança de precisão e material para embalo.

A Defesa sustenta preliminar a nulidade das provas colhidas, argumentando que o ingresso dos policiais militares na residência ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial, fundadas razões ou consentimento expresso do morador.

Contudo, após minuciosa análise do acervo probatório, verifico que a tese defensiva não encontra amparo no contexto fático delineado nos autos.

Explico.

Consta dos autos que a diligência policial não se iniciou no interior do domicílio, mas em via pública, durante patrulhamento preventivo na Rua Jarbas de Oliveira, Bairro Alecrim.

Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos ao relatarem que, ao avistar a guarnição, o apelante demonstrou nervosismo e, de forma visível, dispensou ao solo uma sacola contendo 14 (quatorze) pinos de cocaína. Somente após o descarte voluntário da substância entorpecente é que o réu empreendeu fuga para o interior do imóvel de nº 203.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, firmou compreensão no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo, inclusive no período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

No caso concreto, as “fundadas razões” não se limitaram a suspeitas genéricas, mas decorreram de constatação objetiva prévia, consubstanciada no descarte de entorpecentes em via pública. Nesse contexto, o descarte da droga extra muros constitui suporte fático suficiente para caracterizar situação de flagrância, legitimando a perseguição imediata e o ingresso no local utilizado como refúgio pelo agente.

Cumpre destacar, ainda, que o crime de tráfico de drogas, especialmente nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, possui natureza permanente. Enquanto a substância estiver sob a guarda do agente, a consumação se protrai no tempo, mantendo-se o estado de flagrância.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a perseguição foi contínua, desde o instante do descarte em via pública até a captura no interior do imóvel, sendo certo que a apreensão subsequente de 208 pinos de cocaína, 105 buchas de maconha e munições no interior da residência corroborou a justa causa da diligência e evidenciou a regularidade da atuação policial.

Diante desse cenário, resta afastada a incidência da chamada “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”, porquanto a prova foi obtida à luz das exceções constitucionais à inviolabilidade do domicílio, em contexto de flagrante delito devidamente evidenciado.

Assim, considerando que o flagrante teve início em via pública, somado à natureza permanente do crime, conclui-se que a atuação policial foi legítima, proporcional e estritamente vinculada ao dever legal de agir, razão pela qual, por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

No mérito a d. defesa requer primeiramente a absolvição do ora apelado em razão da insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva do crime de tráfico paira incontroversa e cristalina, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fls. 04/34, Termos de Declaração às fls. 06/09, Auto de Apreensão às fls. 13/14, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 15, Boletim Unificado às fls. 20/24, Relatório Final de I. P. às fls. 33/34, assim como o Laudo de Exame Químico colacionado às fls. 128/130.

No que concerne à autoria delitiva, o acusado LEONARDO ALVES FERREIRA, em interrogatório judicial, negou a prática do crime de tráfico, alegando que, no dia dos fatos, estava do lado de fora da residência onde os entorpecentes foram encontrados, apenas chamando o (ex) cunhado que ali residiria. Sustentou que a abordagem ocorreu por ele ser conhecido por envolvimento pretérito com o tráfico, embora afirme que não está mais envolvido.

Negou, de forma expressa, ter dispensado qualquer sacola contendo drogas e afirmou que os policiais o conduziram para dentro do imóvel, ocasião em que teria visto as substâncias apreendidas, no entanto apresentou, inconsistência ao novamente declarar que não teria visto as drogas. Informou, ainda, que residia a duas ruas do local e que conhece o PM Arthur.

Em sentido diametralmente oposto, os policiais militares ouvidos em juízo foram firmes e convergentes ao atribuir a autoria ao réu.

O PM Arthur Siqueira Paixão relatou que o acusado era conhecido como “gerente do tráfico” no Bairro Alecrim (“Pingo D’água”) e que, ao avistar a guarnição durante patrulhamento, dispensou no chão um pacote que, de pronto, foi identificado como entorpecente (pinos de cocaína), passando o acusado a empreender fuga, sendo perseguido e detido dentro de uma residência, onde teria tentado se ocultar.

Acrescentou ainda que a apreensão de expressiva quantidade de drogas e munições e mencionou que o próprio acusado teria indicado a presença do material no local.

Na mesma linha, o PM Clayton Correa Gavi confirmou que a região é notoriamente marcada pelo tráfico intenso, que o acusado já era conhecido por atuar no comércio ilícito, e que, ao perceber a presença policial, dispensou entorpecentes e correu para o interior de um imóvel, sendo a perseguição contínua até a captura.

Destacou, ainda, que no interior da residência foram localizadas outras substâncias, além de pertences/documentos vinculados ao acusado nas proximidades, reforçando o liame subjetivo com o material apreendido.

Ressalte-se ainda que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de policiais, quando coerente com os demais elementos de prova e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, configura meio idôneo para embasar o decreto condenatório.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Dessa forma, diante das provas coligidas nos autos e dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório na esfera judicial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que o acervo probatório se revela robusto, harmônico e suficiente para amparar o decreto condenatório.

A d. defesa requer subsidiariamente pelo redimensionamento da pena-base e abrandamento do regime prisional.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria, deve o magistrado considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as quais são suplementadas e sobrepostas pelos critérios de natureza e quantidade da droga, conforme determina o art. 42 da Lei de Drogas.

No caso em tela, a sentença fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão fundamentada nos maus antecedentes do réu e na expressiva quantidade e natureza do material apreendido, no entanto, a manutenção de tal patamar revela-se manifestamente desproporcional.

A jurisprudência e a doutrina recomendam que a elevação da pena-base deve guardar uma fração equilibrada para cada circunstância judicial negativa.

No presente caso, fixar a sanção inicial em 9 (nove) anos significaria imputar um peso excessivo a apenas dois fatores, o que carece de fundamentação idônea, sendo assim, redimensiono a pena base para
6 (seis) anos e 3 (três) meses, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda etapa, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência específica. Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), fixando a sanção intermediária em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Incide, por fim, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em razão do emprego de munições de calibres .40 e .32. fixando assim a pna definitiva em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Mesmo com a redução operada, o quantum final da pena, que supera os 08 anos, aliado à condição de reincidente do apelante, impede a fixação de regime diverso do
FECHADO,
nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria e fixar a pena definitiva em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.